Tribunal: STF
Processo: HC 237308
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 881.400/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 13/12/2023, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o mesmo fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra a decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a necessidade de revogação da custódia preventiva. Ressaltam a debilidade da saúde da paciente, dizendo acometida por câncer em estágio IV. Afirmam não estar a paciente recebendo o tratamento oncológico adequado na unidade prisional na qual recolhida. Ressaltam as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Apontam o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Citam os arts. 318, inc. II, do CPP e 117 da Lei de Execuções Penais.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da segregação preventiva, com a imposição de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inc. IX, do CPP.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Acrescente-se, ainda, que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido, a exemplo de cópias das decisões de prisão preventiva, da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus que indeferiu o pedido liminar e da decisão apontada como ato coator no STJ. É inviável a análise do writ quando ausentes os elementos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     9. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível acessar a decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus nº 881.400/PR, na qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente a ordem sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, os impetrantes não juntaram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e a decisão que negou a medida liminar nos autos do writ impetrado perante o Tribunal a quo. A fragilidade na instrução do presente mandamus enfraquece, por certo, o pedido de liminar formulado. 



    Como quer que seja, constata-se que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    De fato, a partir da narrativa deduzida na inicial do presente writ, não há dúvida de que se trata de insurgência em face de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo. 



    Aplica-se, portanto, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise preliminar, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Isso porque a decisão que indeferiu a medida liminar no bojo do habeas corpus impetrado perante do Tribunal a quo, a partir da leitura do fragmento transcrito na impetração, está fundamentada no adequado decreto prisional para a garantia da ordem pública, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, em que teriam sido apreendidas quantidades significativas de substâncias entorpecentes de natureza distintas (45g de maconha e 1,6 kg de cocaína), além de uma balança de precisão, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da paciente, investigada para tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.



    Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar, consignou-se que “apesar de estar comprovado que a paciente está acometida por câncer, ao que tudo indica, não ficou demonstrada a sua vulnerabilidade ou a impossibilidade de receber tratamento de saúde dentro odo estabelecimento prisional”.



    Fixadas tais premissas, as questões que constituem objeto da impetração devem ser apreciadas, em sua completa extensão, pelo órgão colegiado do Tribunal de origem, como medida antecedente ao eventual exame pelo Superior Tribunal de Justiça.” (decisão disponível para consulta pública no site do STJ).



    10. Ante o presente quadro, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes, a apreensão de balança de precisão, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    11. Com efeito, o Ministro Relator, no ato ora impugnado, ressaltou que, apesar de comprovado que a paciente estaria acometida por câncer, não ficou demonstrada, na espécie, a impossibilidade de realização do tratamento na unidade prisional na qual recolhida.



    12. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator